Tribunal: TJSP
Processo: 1022466-88.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DIREITO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE É PESSOAL, NÃO SE ESTENDENDO A LITISCONSORTES - DESERÇÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO AO APELANTE NÃO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE – CONTRATO APRESENTADO PELO LOCADOR SUFICIENTE PARA EMBASAR A EXECUÇÃO – Afastada a alegação de excesso de execução fundada em atualização do aluguel mensal por índice diverso do

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DIREITO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE É PESSOAL, NÃO SE ESTENDENDO A LITISCONSORTES - DESERÇÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO AO APELANTE NÃO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE – CONTRATO APRESENTADO PELO LOCADOR SUFICIENTE PARA EMBASAR A EXECUÇÃO – Afastada a alegação de excesso de execução fundada em atualização do aluguel mensal por índice diverso do devido - Atualizações com anuência dos embargantes, que adimpliram a obrigação de pagar o aluguel mensal durante o período de regularidade sem insurgências - Boa-fé contratual - FIADORES QUE ASSUMIRAM A CONDIÇÃO DE DEVEDORES SOLIDÁRIOS ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES – RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO APELANTE NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA E DESPROVIDO QUANTO AOS DEMAIS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391621
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022466-88.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes FABIO A. DOS
SANTOS AUTOMÓVEIS - ME, ANTONIO JOSE DOS SANTOS, IVETE SUELY
CALMONA DOS SANTOS e FABIO ANTONIO DOS SANTOS, é apelada LIVETTE
NUNES DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso quanto ao apelante Fábio A. dos Santos Automóveis ME e negaram
provimento quanto aos demais apelantes. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022466-88.2019.8.26.0071 -Voto no 14666
2
VOTO No 14666
APELAÇÃO CÍVEL No 1022466-88.2019.8.26.0071
APELANTES: ANTONIO JOSE DOS SANTOS, IVETE SUELY
CALMONA DOS SANTOS, FABIO ANTONIO DOS SANTOS ME
APELADA: LIVETTE NUNES DE CARVALHO
COMARCA: BAURU
JUIZ: ARTHUR DE PAULA GONÇALVES
EMENTA : APELAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL

EMBARGOS À EXECUÇÃO DIREITO À GRATUIDADE
DA JUSTIÇA QUE É PESSOAL, NÃO SE ESTENDENDO A
LITISCONSORTES - DESERÇÃO CONFIGURADA EM
RELAÇÃO AO APELANTE NÃO BENEFICIÁRIO DA
GRATUIDADE
CONTRATO APRESENTADO PELO
LOCADOR SUFICIENTE PARA EMBASAR A EXECUÇÃO

AFASTADA
A
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
FUNDADA
EM
ATUALIZAÇÃO
DO
ALUGUEL MENSAL POR ÍNDICE DIVERSO DO DEVIDO
-
ATUALIZAÇÕES
COM
ANUÊNCIA
DOS
EMBARGANTES, QUE ADIMPLIRAM A OBRIGAÇÃO DE
PAGAR O ALUGUEL MENSAL DURANTE O PERÍODO
DE REGULARIDADE SEM INSURGÊNCIAS - BOA-FÉ
CONTRATUAL
-
FIADORES
QUE ASSUMIRAM A
CONDIÇÃO DE DEVEDORES SOLIDÁRIOS ATÉ A
EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES
RENÚNCIA AO
BENEFÍCIO DE ORDEM - SENTENÇA MANTIDA

RECURSO
NÃO
CONHECIDO
EM
RELAÇÃO
AO
APELANTE
NÃO
BENEFICIÁRIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA E DESPROVIDO QUANTO AOS DEMAIS.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 135/140) interposto
contra a r. sentença de fls. 126/131, que, em embargos à execução, indeferiu a
petição inicial em relação ao embargante Fábio Antonio dos Santos
Automóveis ME e julgou improcedentes os embargos em relação aos
embargantes Antônio José dos Santos e Ivete Suely Calmona dos Santos,
condenando solidariamente todos os embargantes ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atualizado da execução, observada a gratuidade em relação aos
executados Antônio José e Ivete.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022466-88.2019.8.26.0071 -Voto no 14666
3
Os embargantes apelam sustentando, em síntese, que a
execução é nula e excessiva; a apelada não apresentou o contrato integral,
sendo o título executivo nulo por falta de assinaturas; deve ser utilizado o IGP-
M na atualização dos aluguéis; são devedores do valor de R$65.337,58, já
corrigidos e sem inclusão de juros, multa ou honorários em razão da ausência
de mora; fazem jus à devolução em dobro do valor cobrado em excesso; a
cobrança excessiva afasta a mora e seus efeitos; devem ser observados os
benefícios do artigo 794, do Código de Processo Civil.
Esperam o provimento do recurso.
Contrarrazões a fls. 143/150.
Intimado o apelante Fábio A. dos Santos Automóveis ME
a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (fls. 153), ele deixou
transcorrer o prazo “in albis” (fls. 154).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não será
conhecido quanto ao apelante Fábio A. dos Santos Automóveis ME.
Isso porque embora tenha sido deferida a gratuidade
processual aos embargantes Antônio José e Ivete Suely, foi indeferida a
gratuidade processual quanto ao apelante Fábio A. dos Santos Automóveis
ME. (fls. 105).
Tendo em vista que o direito à gratuidade da justiça é
pessoal, não se estendendo a litisconsortes, o recurso de apelação quanto ao
apelante Fábio A. dos Santos Automóveis ME. deveria, vir, obrigatoriamente,
acompanhado do preparo, o que não se verificou.
Saliente-se que não houve interposição de recurso contra
o indeferimento da justiça gratuita nem novo pedido para o deferimento da
benesse, sendo que, devidamente intimado para recolher o preparo em dobro,
o apelante quedou-se inerte, conforme certidão a fls. 154.
Logo, de rigor o não conhecimento do recurso em relação
ao mencionado apelante, em razão da deserção.
Com relação aos embargantes Antônio José e Ivete Suely,
o recurso não comporta provimento.
Afasta-se a alegação de nulidade da execução, uma vez
que o contrato de fls. 09/14 dos autos principais contém as assinaturas do
locador, locatário fiadores e duas testemunhas, sendo suficiente para embasar
a execução, nos termos do artigo 784, incisos III e VIII, do Código de
Processo Civil.
Quanto aos valores executados, vencidos a partir de
agosto de 2016, verifica-se que os embargantes concordaram com os valores
reajustados, conforme se observa do recebido de aluguel a fls. 121, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022466-88.2019.8.26.0071 -Voto no 14666
4
em agosto de 2015.
Ora, o instituto da supressio, corolário da boa-fé objetiva,
é de aplicação extraordinária e culmina na supressão de um direito ou
prerrogativa contratual, quando uma das partes deixa de exercê-lo por um
período considerável de tempo.
No caso dos autos fica claro, portanto, que a insurgência
manifestada pelos embargantes nesta ação é contrária ao comportamento
extrajudicial.
Nesse passo é pertinente lembrar do princípio da boa-fé
objetiva que impede o chamado venire contra factum proprium, vedando a
prática de atos contraditórios.
Salienta-se
que
a
solução
deve
considerar
as
peculiaridades de que se reveste cada caso concreto e há situações, como a
dos autos, em que é inafastável a expectativa da vedação ao comportamento
contraditório.
Como bem asseverou o Douto Magistrado sentenciante
(fls. 128):
“No tocante ao valor do aluguel, o documento de páginas 121 comprova
o pagamento já em outubro de 2015 do aluguel de R$ 2.200,00, de modo
que outra solução não há senão a admissão de que houve anuência da
locatária, ainda que tácita, ao novo valor do aluguel, não lhe socorrendo
a tentativa de se opor à cobrança dos valores anteriormente aceitos,
somente quando acionado judicialmente a honrar a obrigação. Até
mesmo porque se não concordasse com o valor locatício a parte
embargante teria ou rescindindo o contrato ou promovido a respectiva
ação revisional de aluguel. Ademais, a alegação dos embargantes é pouco
crível, porque é de se ver que o contrato de locação foi firmado em julho
de 2011 e em se tratando de locação comercial é pouco improvável que
permaneceria ao longo de todo esse tempo sem nenhum reajuste. A
conduta do embargante fere a boa-fé objetiva que deve reger as relações
contratuais, por ir contra o que até então vinha sendo aplicado de forma
tácita no pacto locatício, causando a quebra da confiança gerada no
locador”. Sic
Neste sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. RECONVENÇÃO. DIFERENÇAS DE
REAJUSTE DE ALUGUÉIS. RESTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
A aceitação pelo locatário do pagamento dos reajustes relativos aos
aluguéis em índice superior ao IGP-M, no cumprimento de contrato
verbal, durante anos seguidos faz com que sua pretensão, agora, atente
contra o princípio da boa-fé objetiva. Ocorrência da "supressio".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022466-88.2019.8.26.0071 -Voto no 14666
5
Prejuízos materiais decorrentes das omissões do Autor-reconvindo não
comprovados. Prova documental produzida nos autos e narrativa dos
fatos incompatíveis com a prova testemunhal produzida nos autos.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, com observação.
(Apelação Cível 1004096-64.2016.8.26.0007 - Desembargadora Relatora
BERENICE MARCONDES CESAR j. 13/05/2020 v.u.). Sic
Não demonstrada cobrança excessiva, não há que se falar
em não configuração da mora, afastamento dos respectivos encargos e
devolução em dobro.
De outro vértice, os fiadores assumiram expressamente a
condição de devedores solidários no contrato (cláusula 18a - fls. 36) e
respondem pelos aluguéis e encargos da locação até entrega das chaves.
Ora, inviável a incidência do benefício de ordem, já que
houve renúncia quando se comprometeram como principais pagadores.
Dessa forma, considerando que não houve exoneração da
fiança, a garantia vigora em todos os seus termos até a devolução do imóvel,
respondendo os fiadores pelos débitos subsequentes à prorrogação do
contrato.
Salienta-se que os fiadores tinham conhecimento das
regras contratuais, especialmente da cláusula que estabelecia a obrigação do
locatário em efetivar o pagamento dos aluguéis e encargos no seu
vencimento, sob pena de se responsabilizarem, solidariamente, até a efetiva
entrega do imóvel, com as quais aderiram livre e voluntariamente.
Nesse sentido, é o entendimento pacífico do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LOCAÇÃO. FIADOR. CLÁUSULA EXPRESSA DE
RESPONSABILIDADE ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES.
REDUÇÃO
DA
MULTA
COM
BASE
NO
CDC.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte de origem consignou no acórdão objurgado que "os
fiadores se obrigaram por todos os encargos assumidos pelo
locatário, mesmo diante de uma eventual prorrogação do contrato e
sem novo instrumento contratual, pois a fiança prestada não
consignou qualquer restrição a respeito, deixando evidente que a
solidariedade avençada perduraria até a 'entrega das chaves'". 2. O
entendimento do Tribunal local está em consonância com a pacífica
jurisprudência desta Corte Superior, a qual estabelece que
continuam os fiadores responsáveis pelos débitos locatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022466-88.2019.8.26.0071 -Voto no 14666
6
posteriores à prorrogação legal do contrato se anuíram
expressamente a essa possibilidade e não se exoneraram nas formas
dos artigos 1.500 do CC/1916 ou 835 do CC/2002, a depender da
época em que firmaram a avença. Precedentes. 3. Não se aplicam ao
contrato de locação as normas do Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no AREsp 508.335/SC - Relator Ministro RAUL ARAÚJO -
QUARTA TURMA - julgado em 23/06/2015 - DJe 03/08/2015) ”. Sic
Pelo resultado do recurso, majoro os honorários de
sucumbência devidos pelos apelantes para 12% da execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso
quanto ao apelante Fábio A. dos Santos Automóveis ME e nego provimento
quanto aos demais apelantes.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator